Tribunal: TJDFT
Processo: 0756883-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756883-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO COSTA MORAES PACIENTE: VANDERLEI PIMENTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Costa Moraes em favor de Vanderlei Pimenta de Almeida, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos do processo n.o 0727523-28.2024.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 79882853). Consta dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada). Inicialmente, em audiência de custódia, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a obrigação de manter o endereço atualizado. Posteriormente, diante da não localização do réu para citação pessoal, o Juízo a quo determinou a citação por edital, suspendeu o processo e o prazo prescricional (art. 366 do CPP) e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, sob o argumento de descumprimento das cautelares anteriormente fixadas (ID 236299558 – autos originiais). Em 27/12/2025, após prisão em flagrante do paciente o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia confirmou a legalidade e regularidade do mandado de prisão anteriormente expedidos, nos termos da ata de ID 261102548 (autos n.o 0727523-28.2024.8.07.0003). No presente habeas corpus, o impetrante alega a nulidade da citação por edital e, por consequência, da prisão preventiva, asseverando que não foram esgotados todos os meios para a localização do paciente. Sustenta que o endereço do paciente constava em outros autos que tramitam na 2a Vara Criminal de Ceilândia (autos n.o 0711861-87.2025.8.07.0003), onde ele foi devidamente intimado pessoalmente por oficial de justiça em 17/10/2025. Argumenta que a simples não localização para citação não autoriza a decretação automática da prisão preventiva e que não há provas de que o paciente tenha se ocultado deliberadamente ou se evadido do distrito da culpa. Aponta, ainda, a ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, alegando violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Ademais, ressalta que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) e pugna pela concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “[...] Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (receptação qualificada) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme disposto no § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, desde que não seja cabível a cumulação ou substituição da medida inicialmente imposta por outra, autoriza a decretação da prisão preventiva. Fixadas essas balizas, ressalta-se que, no presente caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 19/05/2025, para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, com base na seguinte fundamentação (ID 236299558 – autos originais): “Pois bem. No ID 210038750 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, a parte ré efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VANDERLEI PIMENTA DE ALMEIDA(665.566.861-15);” Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta ilegalidade na decisão apontada como coatora, uma vez que fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao fato de o paciente ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Com efeito, o fumus comissi delicti se encontra evidenciado nos autos pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelo oferecimento e pelo recebimento da denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, diante do seu descumprido das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas e da sua não localização, sendo certo que as circunstâncias do presente caso revelam a impossibilidade da substituição das medidas cautelares inicialmente impostas por outras, sobretudo porque o acusado não seria alcançado para ser intimado. Nesse contexto, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. INSUFICIENCIA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DE SUA LIBERDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema. 2. O descumprimento das medidas cautelares impostas evidencia o desrespeito do réu a autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto. Precedentes. 2.1. Embora o agravado seja pessoa em situação de rua, esta condição, por si só, não o isenta de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo da Custódia, "sob pena de se conferir salvo-conduto a qualquer pessoa que se encontre nessa situação para que, a seu critério, descumpra imposições judiciais" (AgRg no HC n. 746.495/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022). 3. Sendo constatado que o agravado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado e que descumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - além de estar evadido para o cumprimento de pena definitiva pelo mesmo crime -, mostra-se necessária a sua segregação cautelar, já que há risco concreto dele evadir-se do distrito da culpa e de estar criando embaraços a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.” (Acórdão 1827619, 07009769420248070020, Relatora: Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024; grifo nosso). Dessa forma, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada que demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema como único meio capaz para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Assim, a prisão preventiva é admissível e, em princípio, necessária, diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Observa-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à contemporaneidade, importante observar que tal quesito está relacionado com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o que foi cumprido pela decisão atacada. Em relação à alega desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, por entender não ser adequada, necessária e proporcional à gravidade do crime e à sua situação, não merece prosperar, pois é certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública e a aplicação da lei penal, como na espécie. Portanto, a não localização do paciente ocorreu em razão da sua conduta em não manter o endereço atualizado, não havendo que se falar em desídia do Estado em empreender esforços para localizá-lo. Assim, o fato de o paciente ter sido localizado nos autos de outra ação penal não afasta as obrigações impostas e aceitas quanto ao comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado. Registra-se, ainda, que o endereço onde o paciente foi localizado nos autos da outra ação penal é diverso do fornecido durante a audiência de custódia em que lhe foi concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares. Desse modo, restou configurado o desprezo do paciente pela decisão judicial que lhe concedeu liberdade provisória, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se a não atualização do endereço é fundamento para a segregação cautelar. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que, em audiência de custódia, o paciente foi advertido quanto à necessidade de manutenção do endereço atualizado perante o Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva. 4. Efetuadas diversas diligências para localização do paciente, não encontrado no endereço disponibilizado ao Juízo, verifica-se o desprezo pelas decisões judiciais e a manifesta intenção de se esquivar da Justiça e, portanto, da aplicação da lei penal, havendo risco, inclusive, de reiteração delitiva, o que justifica o decreto de prisão preventiva. 5. Eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos desta. IV - DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.” (Acórdão 2064160, 0744587-26.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Destarte, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, a sua ilegalidade ou o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 20:22:31. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura